Tribunal: STF
Processo: Rcl 43324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a qual teria violado o entendimento desta CORTE fixado nos julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contento fático (fls. 2/4)
    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no julgamento de Agravo de Petição interposto pelo ora Reclamante que, ao declarar a exigibilidade do título executivo judicial constituído com fulcro na Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, acabou por contrariar o entendimento adotado por este C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 713.211, em conjunto com a ADPF 324.
    Com efeito, o título executivo judicial declarado exigível pelo e. TRT teve origem em decisão que julgou procedentes os pedidos formulados pela sra. Jackeline, declarando nulo o contrato de emprego subscrito entre o trabalhador e a empresa Almaviva e, por conseguinte, reconhecendo o vínculo empregatício do trabalhador diretamente com o Itaú.
    A decisão fundamentou-se basicamente no texto da Súmula 331 do TST, concluindo o d. Juízo que o Banco terceirizou sua atividade fim e que essa terceirização seria antijurídica. O título executivo, portanto, fundamentou-se apenas na suposta antijuridicidade da terceirização, externada pela Súmula 331 do TST.
    Iniciada a execução da sentença, o Banco apresentou exceção de pré-executividade alegando a inexigibilidade do título judicial com base no disposto no art. 884, §5º da CLT e art. 525, § 12 do CPC, uma vez que o título judicial executado se formou em decisão transitada em julgado em 20/04/2019.
    O d. Juízo de primeiro grau, contudo, apesar de reconhecer que o trânsito em Julgado ocorreu após 30/08/2019, entendeu que as decisões proferidas anteriormente a tal marco não seriam afetadas pelo entendimento firmado por este C. STF.
    (...)
    Não se conformando, o ora Reclamante interpôs Agravo de Petição.
    O e. Tribunal Regional, por sua vez, apesar de reconhecer que o Banco interpôs recurso de revista, inadmitido e com certidão de trânsito em julgado em 26/04/2019, concluiu que a decisão que declarou a ilicitude da terceirização teria transitado em julgado em 21/08/2018.
    (...)
    Neste cenário, necessária a propositura da presente Reclamação, de modo a garantir a observância das decisões exaradas por este C. STF por ocasião do julgamento dos Temas 360 e 725.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 5/7): 
    A interpretação conjunta dos Temas 360 e 725 leva ao entendimento de que, após 20/09/2018 (data do julgamento do Tema 360), os Tribunais pátrios deverão aplicar o entendimento consolidado por este C. STF no sentido da licitude da terceirização (Tema 725).
    No caso que originou a presente Reclamação, o Tribunal Regional entendeu que deveriam ser observados os parâmetros definidos no julgado exequendo, desconsiderando o disposto no art. 884, § 5º da CLT e art. 525, §§12 e 14 do CPC.
    (...)
    Ao assim decidir, o e. Tribunal Regional contrariou a tese firmada no Tema 360, no sentido que é inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional por este C. STF.
    Neste ponto, cumpre enfatizar que, conforme materializado no trecho do v. acórdão transcrito, o trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação Trabalhista que declarou a ilicitude da terceirização ocorreu em 20/04/2019, muito após o julgamento do Tema 725.
    Não se trata apenas de aplicar ao caso o entendimento do Tema 725, mas sim de fazer valer o disposto no art. 884, § 5º da CLT e art. 525, §§ 12 e 14 do CPC, que priorizam o princípio da supremacia da Constituição e estabelecem claramente uma limitação ao princípio da coisa julgada.
    Imperioso destacar ainda que não se pretende rescindir a decisão transitada em julgado, mas sim aplicar o Tema 360 que destacou as hipóteses nas quais o título judicial será declarado inexigível.
    (...)
    A análise da Reclamação Trabalhista de origem deixa claro que a discussão in casu amolda-se perfeitamente às hipóteses “a” e “c” do Tema 360, já que a procedência do pleito autoral está exclusivamente pautada na Súmula 331 do TST, declarada inconstitucional por este C. STF.
    Ao final requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se o ato reclamado, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo, eis que constituído após este C. STF declarar a inconstitucionalidade da Súmula que o respalda (fl. 9)
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 9/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, consta no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, foram, em 10/9/2020, remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para prosseguir. 
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante. 
    O ato reclamado refere-se a acórdão do TRT-3, que desproveu o agravo de petição interposto pelo exequente e afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se dos fundamentos utilizados, a seguir descritos (doc. 8, fls. 3/4):
    O executado não interpôs agravo de instrumento da decisão negativa de admissibilidade do recurso de revista, razão pela qual foi certificado o trânsito em julgado em 26/04/2019 (ID. f9f11ac). Saliento que a decisão que declarou a formação da coisa julgada foi objeto de agravo regimental (ID. ab2559f), o qual também foi julgado manifestamente incabível, em 03/06/2019 (ID. dc1ccc1). Não foi interposto recurso da decisão que não admitiu o agravo regimental, de modo que os autos retornaram à origem, para início da execução.
    Diante desse contexto, frente a manifesta inadmissibilidade do recurso de revista interposto por Itaú Unibanco S/A, o trânsito em julgado da decisão, no caso, ocorreu em 21/08/2018. Isso, pois, nesta data, ocorreu o término do octídio legal para interposição do último recurso, em tese, cabível.
    Destaco que, o STF, em 30/08/2018, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958.252, declarou a licitude da terceirização ampla, aprovando a seguinte tese de repercussão geral: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da ". O relator da ADPF 324 esclareceu que a decisão não afeta empresa contratante automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Assim, a declaração da inconstitucionalidade pelo STF em momento posterior à data de trânsito em julgado da decisão exequenda, tendo em conta que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, não impediu o aperfeiçoamento da coisa julgada. Registre-se que o entendimento exarado no exame da ADPF 324, aplica-se também ao RE 958.252, pois tratam do mesmo tema e foram julgados de forma equânime e no mesmo dia.
    (...)
    No caso vertente, a decisão do STF, proferida em 30/08/2018, é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, 21/08/2018. Assim, não incide o art. 884, §5º, da Consolidação, razão pela qual, neste feito, é inviável a declaração de nulidade/inexigibilidade do título executivo judicial.
    Nesse contexto, não ocorre ofensa à dispositivo constitucional, especialmente no tocante à norma contida no art. 5º, II, da CF, pois, o presente decisum se escora em tese jurídica fixada pelo próprio STF.
    Nada a prover.
    Como se observa, o Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que “a declaração da inconstitucionalidade pelo STF em momento posterior à data de trânsito em julgado da decisão exequenda, tendo em conta que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, não impediu o aperfeiçoamento da coisa julgada”.
    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 26/4/2019 (doc. 8, fl. 4); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 
    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Essa linha por mim defendida, prevaleceu em recente julgamento da 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, cuja a ementa transcrevo a seguir:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 – manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado. 2. Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. A manutenção do julgado, fundado na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 38918 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0011732-35.2017.5.03.0143). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente